Tribunal: TJBA
Processo: 8001594-84.2024.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001594-84.2024.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AMANDA VITORIA COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA IZABEL SILVA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARIA IZABEL SILVA DE OLIVEIRA, CAROLINA DA SILVA PADRE

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS. LAUDOS MÉDICOS E PARECER TÉCNICO DO NAT-JUS. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL SOBRE NORMAS ADMINISTRATIVAS. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NEGATIVA DE ACESSO AO TRATAMENTO. ATO ILÍCITO. CARÁTER PEDAGÓGICO E COMPENSATÓRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EC Nº 113/2021. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Livramento de Nossa Senhora que julgou parcialmente procedentes os pedidos de AMANDA VITÓRIA COSTA DA SILVA, confirmando a tutela de urgência e condenando o ente estatal ao pagamento de auxílio para Tratamento Fora do Domicílio (TFD) no valor de R$ 3.000,00 mensais, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a ilegitimidade passiva do ESTADO DA BAHIA para figurar na demanda; (ii) a ausência de requisitos formais para a concessão do Tratamento Fora do Domicílio (TFD); (iii) a inaplicabilidade do princípio da reserva do possível; (iv) a ausência de dano moral a ser reparado; (v) a adequação dos juros de mora e da correção monetária aplicados na sentença.

III. Razões de Decidir

3. O direito à saúde é dever do Estado, em sentido amplo, e responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), tornando irrelevante a discussão sobre a legitimidade passiva isolada do Estado da Bahia. 4. A concessão do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para a parte autora encontra amparo em laudos médicos e em Nota Técnica do NAT-JUS (ID. 87411683), que atestaram a urgência e a necessidade do tratamento em centro especializado, ante o risco potencial à vida da paciente. 5. A negativa administrativa do benefício com base em requisitos meramente formais da Portaria SAS/MS nº 55/1999 e do Manual da SESAB não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, uma vez que normas administrativas de caráter secundário devem ceder diante de mandamentos constitucionais. 6. A invocação genérica do princípio da reserva do possível, sem a demonstração de lesão grave ao orçamento ou alocação ineficiente de recursos públicos, é insuficiente para afastar o dever do Estado de garantir o acesso a bens jurídicos essenciais como a vida. 7. O dano moral é presumido quando a omissão do ente público, ao negar tratamento médico urgente e essencial, acarreta angústia, sofrimento e abalo moral ao paciente, justificando a indenização. O valor fixado na sentença, de R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional. 8. A partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021), a atualização monetária e os juros de mora das condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, passam a ser regidos pela aplicação exclusiva da taxa SELIC, afastando-se a sistemática dual anteriormente consolidada nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a imposição judicial ao Estado para custear Tratamento Fora do Domicílio (TFD) quando demonstrada a urgência, a gravidade da doença e a inexistência de alternativa terapêutica na rede pública local, sendo inaplicável a negativa fundada exclusivamente em normas infralegais. 2. A negativa injustificada do TFD enseja reparação por danos morais. 3. O valor arbitrado a título de auxílio financeiro deve guardar compatibilidade com os custos reais do deslocamento, e a atualização monetária e os juros devem observar a EC nº 113/2021.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8001594-84.2024.8.05.0153
, em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelada,
AMANDA VITÓRIA COSTA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para adequar a sentença quanto à forma de atualização monetária e juros de mora, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _______ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)